Tribunal: TJPA
Processo: 0001569-32.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA SÃO DESNECESSÁRIAS PARA A INCIDÊNCIA DESTA CAUSA DE AUMENTO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O CRIME FOI COMETIDO POR VÁRIOS AGENTES. PRESENÇA DE CLARO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ENVOLVIDOS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE SERIA VEDADO EM LEI O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO PARA QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR AUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃOI. Os elementos de convicção dos autos demonstram de forma unânime que o apelante foi de fato autor dos crimes de roubo em apreço. A materialidade dos delitos restou comprovada por meio dos autos de inquérito policial, pelo reconhecimento do recorrente e pelas provas orais colhidas em juízo. Já a autoria está demonstrada pela confissão extrajudicial do recorrente e pelo depoimento dos ofendidos ouvidos em juízo por meio de sistema áudio visual, nos quais detalharam toda a empreitada criminosa. A vítima Ademir esclareceu que os assaltantes abordaram seu automóvel e levaram o faturamento da empresa, ocasião em pode olhar fixamente para o ora recorrente. Esclareceu que, posteriormente, os mesmos meliantes invadiram a residência da família e levaram vários objetos, após ameaçar adultos e crianças com arma de fogo, fugindo, em seguida, com o mesmo automóvel utilizado no primeiro roubo. Por sua vez, a vítima Dannielly também corroborou a versão da acusação e aduziu que esteve presente em ambos os roubos, sendo que no último crime, pode reconhecer pelas câmeras de vigilância o carro usado nos delitos, bem como o apelante como um dos autores. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante. O fato do reconhecimento não ter seguido o procedimento descrito no art. 226 do CPP não tem o condão de invalidar a prova, mormente quando ela é confirmada posteriormente em juízo. A condenação não está baseada unicamente no depoimento das vítimas. A prova é robusta e aponta de forma unânime o recorrente como autor do crime, não havendo o porquê se falar em negativa de autoria ou em insuficiência de provas. Precedentes;B) DA DOSIMETRIAII. A defesa postulou pelo afastamento da majorante do emprego de arma, ocorre que é cediço nesta corte que: é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Trata-se da inteligência da súmula 14 do TJ/PA, a qual corrobora entendimento pacificado pela terceira seção do colendo STJ. Inviável o decote da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente a existência de liame subjetivo entre os meliantes. Em seu depoimento em juízo, a vítima Dannielly demonstrou que a sintonia entre o grupo era tão grande que utilizavam, inclusive, rádios comunicadores para facilitar a interação entre eles durante a empreitada. Evidentemente havia, portanto, liame subjetivo na conduta dos agentes. Se os elementos de convicção claramente demonstram que o crime foi cometido com emprego de arma e com a participação de vários meliantes, não há que se decotar nenhuma das majorantes, sobretudo porque a cumulação de causas de aumento não é vedada pela legislação. O art. 68, parágrafo único, do CPB não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento sempre quando estiver diante de um concurso de majorantes. Esta operação fica a critério do livre convencimento motivado do julgador, desde que não seja recomendável o afastamento em caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado. Na hipótese em tela o julgador de forma individualizada fundamentou a incidência de cada uma das causas de aumento, se utilizando da jurisprudência pátria e das provas existentes nos autos, as quais evidenciam que o delito foi cometido com elevado número de meliantes que, armados, acabaram por exercer maior periculosidade e medo nas vítimas. Precedentes do STJ;III. Recurso improvido. Decisão unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0001569-32.2015.8.14.0006.
APELANTE: REGINALDO NERIGALDINO DA SILVA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado. tese absolutória. improcedência. confissão do recorrente em sede de inquérito policial corroborado pelo depoimento das vítimas. reconhecimento confirmado em juízo. palavra da vítima tem especial importância. condenação mantida. dosimetria. decote da majorante do uso de arma. impossibilidade. a apreensão e perícia da arma são desnecessárias para a incidência desta causa de aumento. decote da majorante do concurso de agentes. impossibilidade. provas dos autos demonstram que o crime foi cometido por vários agentes. presença de claro liame subjetivo entre os envolvidos. causa de aumento mantida. alegação defensiva de que seria vedado em lei o cúmulo de causas de aumento da parte especial do código penal. pedido para que seja aplicada apenas a majorante de maior aumento. improcedência. interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do código penal. possibilidade de aplicação das duas causas de aumento, havendo fundamentação concreta. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
A) do pedido de absolvição
I. Os elementos de convicção dos autos demonstram de forma unânime que o apelante foi de fato autor dos crimes de roubo em apreço. A materialidade dos delitos restou comprovada por meio dos autos de inquérito policial, pelo reconhecimento do recorrente e pelas provas orais colhidas em juízo. Já a autoria está demonstrada pela confissão extrajudicial do recorrente e pelo depoimento dos ofendidos ouvidos em juízo por meio de sistema áudio visual, nos quais detalharam toda a empreitada criminosa. A vítima Ademir esclareceu que os assaltantes abordaram seu automóvel e levaram o faturamento da empresa, ocasião em pode olhar fixamente para o ora recorrente. Esclareceu que, posteriormente, os mesmos meliantes invadiram a residência da família e levaram vários objetos, após ameaçar adultos e crianças com arma de fogo, fugindo, em seguida, com o mesmo automóvel utilizado no primeiro roubo. Por sua vez, a vítima Dannielly também corroborou a versão da acusação e aduziu que esteve presente em ambos os roubos, sendo que no último crime, pode reconhecer pelas câmeras de vigilância o carro usado nos delitos, bem como o apelante como um dos autores. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante.
O fato do reconhecimento não ter seguido o procedimento descrito no art. 226 do CPP não tem o condão de invalidar a prova
,
mormente quando ela é confirmada posteriormente em juízo
. A condenação não está baseada unicamente no depoimento das vítimas. A prova é robusta e aponta de forma unânime o recorrente como autor do crime, não havendo o porquê se falar em negativa de autoria ou em insuficiência de provas.

Precedentes;
b) da dosimetria
II. A defesa postulou pelo afastamento da majorante do emprego de arma, ocorre que é cediço nesta corte que:
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
. Trata-se da inteligência da súmula 14 do TJ/PA, a qual corrobora entendimento pacificado pela terceira seção do colendo STJ. Inviável o decote da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente a existência de liame subjetivo entre os meliantes. Em seu depoimento em juízo, a vítima Dannielly demonstrou que a sintonia entre o grupo era tão grande que utilizavam, inclusive, rádios comunicadores para facilitar a interação entre eles durante a empreitada. Evidentemente havia, portanto, liame subjetivo na conduta dos agentes. Se os elementos de convicção claramente demonstram que o crime foi cometido com emprego de arma e com a participação de vários meliantes, não há que se decotar nenhuma das majorantes, sobretudo porque a cumulação de causas de aumento não é vedada pela legislação. O art. 68, parágrafo único, do CPB não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento sempre quando estiver diante de um concurso de majorantes. Esta operação fica a critério do livre convencimento motivado do julgador, desde que não seja recomendável o afastamento em caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado. Na hipótese em tela o julgador de forma individualizada fundamentou a incidência de cada uma das causas de aumento, se utilizando da jurisprudência pátria e das provas existentes nos autos, as quais evidenciam que o delito foi cometido com elevado número de meliantes que, armados, acabaram por exercer maior periculosidade e medo nas vítimas
.
Precedentes do STJ;
III.
Recurso improvido
. Decisão unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Reginaldo Nerigaldino da Silva,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de doze anos, nove meses e três dias de reclusão,
em regime fechado, mais oitocentos e cinquenta e dois dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, tipificados no
art. 157, §2º inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Ananindeua.

Em suas razões, a defesa postulou a absolvição do apelante por negativa de autoria e por insuficiência de provas para a condenação,
ex vi
do art. 386, incisos V e VII do CPPB. Nesse diapasão, aduziu que o reconhecimento do recorrente não seguiu aos ditames do art. 226 do CPPB, bem como que o depoimento da vítima, quando frágil e isolado nos autos, não é o bastante para uma condenação criminal.

Acerca do cálculo de pena, a defesa requereu o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, a qual não teria sido apreendida, a fim de ser periciada. Pugnou também pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, uma vez que a acusação não teria comprovado a existência de liame subjetivo entre os agentes. Prosseguiu, ainda, alegando que haveria ilegalidade na cumulação de causas de aumento, conforme disposto no art. 68, parágrafo único do CPB, sobretudo porque a operação careceria de fundamentação adequada. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que em 19/10/14 as vítimas regressavam do estabelecimento comercial da família, quando foram surpreendidos pelo recorrente e por mais dois comparsas não identificados que, munidos de arma de fogo, subtraíram a quantia de vinte e cinco mil reais, celulares, joias e pertences pessoais. Como se não bastasse, no dia 27/10/14 os ofendidos e seus filhos foram novamente surpreendidos pelos mesmos meliantes que, após invadirem a residência da família, roubaram vários pertences, mediante grave ameaça exercida com pistolas. Regularmente processado, o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º II, §2º A, I do CPB. Inconformado, interpôs apelo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula pela absolvição do recorrente. Ocorre que os elementos de convicção dos autos demonstram de forma unânime que o apelante foi de fato autor dos crimes de roubo em apreço. Com efeito, a materialidade dos delitos restou comprovada por meio dos autos de inquérito policial, pelo reconhecimento do recorrente (fl. 09 do IPL) e pelas provas orais colhidas em juízo. Já a autoria está demonstrada pela confissão extrajudicial do apelante (fl. 12/13 do IPL) e pelo depoimento dos ofendidos ouvidos em juízo por meio de sistema áudio visual (fl. 19), nos quais detalharam toda a empreitada criminosa.

A vítima Ademir esclareceu que os assaltantes abordaram seu automóvel e levaram o faturamento da empresa
,
ocasião em pode olhar fixamente para o ora recorrente.
Esclareceu que, posteriormente, os mesmos meliantes invadiram a residência da família e levaram vários objetos, após ameaçar adultos e crianças com arma de fogo,
fugindo, em seguida, com o mesmo automóvel utilizado no primeiro roubo.

Por sua vez, a vítima Dannielly também corroborou a versão da acusação e aduziu que esteve presente em ambos os roubos, sendo que no último crime,
pode reconhecer pelas câmeras de vigilância
o carro usado nos delitos,
bem como o apelante como um dos autores.

Ora, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

O fato do reconhecimento não ter seguido o procedimento descrito no art. 226 do CPPB não tem o condão de invalidar a prova, mormente quando ela é confirmada posteriormente em juízo
1
. No mais, observa-se que a condenação não está baseada unicamente no depoimento das vítimas. Ao contrário, a prova é robusta e aponta de forma unânime o recorrente como autor do crime, não havendo o porquê se falar em negativa de autoria ou em insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA

Acerca do cálculo de pena, a defesa postulou pelo afastamento da majorante do emprego de arma, ocorre que é cediço nesta corte que:
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
. Trata-se da inteligência da súmula 14 do TJ/PA, a qual corrobora entendimento pacificado pela terceira seção do colendo STJ:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. ROUBO. EXTORSÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. [..]
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar-lhe provimento.
(AgRg no AREsp 1557476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)

Igual sorte segue o pedido para decote da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente a existência de liame subjetivo entre os meliantes. Deveras, em seu depoimento em juízo, a vítima Dannielly demonstrou que a sintonia entre o grupo era tão grande que utilizavam, inclusive, rádios comunicadores para facilitar a interação entre eles durante a empreitada. Evidentemente havia, portanto, liame subjetivo na conduta dos agentes.

Logo, se os elementos de convicção demonstram que o crime foi cometido com emprego de arma e com a participação de vários meliantes, não há que se decotar nenhuma das majorantes,
sobretudo porque a cumulação de causas de aumento não é vedada pela legislação, conforme afirmado pela defesa no recurso.

O art. 68, parágrafo único, do CPB não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento sempre quando estiver diante de um concurso de majorantes. Esta operação fica a critério do livre convencimento motivado do julgador, desde que não seja recomendável o afastamento em caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado. É o entendimento da jurisprudência do STJ:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. [...]
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). [...]
(HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018)¿

Na hipótese em tela, o julgador de forma individualizada fundamentou a incidência de cada uma das causas de aumento, se utilizando da jurisprudência pátria e das provas existentes nos autos, as quais evidenciam que o delito foi cometido com elevado número de meliantes que, armados, acabaram por exercer maior periculosidade e medo nas vítimas. Logo, mantenho a dosimetria de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

ao apelo,

nos termos da fundamentação.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1
¿AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)